Tribunal: TJES
Processo: 0000989-54.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000989-54.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: ANDRESSA ALVES DA SILVA RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário celebrado com a autora, entre 2013 e 2017, e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

2. Fato relevante. Autora foi contratada de forma temporária por período prolongado que desvirtua a regra do concurso público e sem demonstração de situação excepcional, contrariando os incisos II e IX do art. 37 da CF/1988.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. São duas questões em discussão: (i) saber se restou caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e (ii) saber se é devido o recolhimento do FGTS a servidores contratados temporariamente de forma irregular pela Administração Pública, com fundamento na nulidade do vínculo empregatício por ausência de concurso público.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar rejeitada.

5. A contratação por tempo determinado só é válida quando atende a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, IX).

6. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS mesmo em contratos nulos, desde que reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados.

7. A jurisprudência do TJES e do STF reconhece o direito ao FGTS nesses casos, em harmonia com o entendimento de repercussão geral firmado no STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O respeito ao contraditório e da ampla defesa não enseja o deferimento de todos os meios de prova, cabendo ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento e indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 2. O contrato temporário celebrado pela Administração Pública sem comprovação de situação excepcional e sem concurso público é nulo. 3. É devido o recolhimento do FGTS ao contratado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, quando reconhecida a nulidade do vínculo e prestado o serviço.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0000989-54.2018.8.08.0041

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDO: ANDRESSA ALVES DA SILVA RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROLONGADA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu a nulidade do contrato temporário celebrado com a autora, entre 2013 e 2017, e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

2. Fato relevante. Autora foi contratada de forma temporária por período prolongado que desvirtua a regra do concurso público e sem demonstração de situação excepcional, contrariando os incisos II e IX do art. 37 da CF/1988.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. São duas questões em discussão: (i) saber se restou caracterizado o cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal e (ii) saber se é devido o recolhimento do FGTS a servidores contratados temporariamente de forma irregular pela Administração Pública, com fundamento na nulidade do vínculo empregatício por ausência de concurso público.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar rejeitada.

5. A contratação por tempo determinado só é válida quando atende a necessidade temporária de excepcional interesse público (CF/1988, art. 37, IX).

6. Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS mesmo em contratos nulos, desde que reconhecido o direito à remuneração pelos serviços prestados.

7. A jurisprudência do TJES e do STF reconhece o direito ao FGTS nesses casos, em harmonia com o entendimento de repercussão geral firmado no STF.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O respeito ao contraditório e da ampla defesa não enseja o deferimento de todos os meios de prova, cabendo ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento e indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 2. O contrato temporário celebrado pela Administração Pública sem comprovação de situação excepcional e sem concurso público é nulo. 3. É devido o recolhimento do FGTS ao contratado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, quando reconhecida a nulidade do vínculo e prestado o serviço.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenizatória
ajuizada por
ANDRESSA ALVES DA SILVA RIBEIRO
em face do
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
, por meio da qual requer a declaração de nulidade de seus contratos de designação temporária entre os anos de 2013 a 2017 e, via de consequência, a condenação da Municipalidade ao pagamento do FGTS referente ao período laborado.

Em contestação (págs. 76/128 – Autos Digitalizados), o requerido sustenta a regularidade da contratação, requerendo a improcedência do pedido autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (págs. 180/184 – Autos Digitalizados), que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autora! Para DECLARAR a nulidade dos contratos com vigência entre 05/07/2013 (parcelas anteriores a esta data, foram atingidas pelas prescrição quinquenal) a 31/12/2017, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY ao pagamento do FGTS correspondente, com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário)

Os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IFCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG (tema 905), devido à força cogeIite do precedenté vinculante do STJ.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 14291016), suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista o não deferimento da produção de prova testemunhal. No mérito, aduz a legalidade da contratação realizada pelo Município. Alega, ainda, a impossibilidade de aplicar o disposto no RE 596.478/RR e no RE 705.140/RS. Assevera, também, a impossibilidade de utilizar o art. 19-A da Lei n° 8.036/90. Desta forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões (ID 14291020), pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa (ID 14291016 - pág. 05). O feito comporta julgamento com base exclusivamente em prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral. Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir as provas que considerar impertinentes ou protelatórias.

No caso, a alegação de cerceamento está fundada em
“(...) a instrução processual, nesse cenário, é de suma relevância para o deslinde da controvérsia, devendo realizar-se a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal da Autora/Recorrida, depoimento das testemunhas indicadas pelo Município que são

diretamente ligadas a contratação da Autora/Recorrida, para demonstrar a legalidade da contratação, e necessidade temporária da contratação e o excepcional interesse público que a mesma atendia. (...)”.

Todavia, eventual comprovação poderia/deveria ter sido feita documentalmente na inicial/contestação, o que não se verificou.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida, e a matéria será apreciada no mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a relação contratual firmada entre as partes está em consonância com os requisitos da contratação temporária.

Nesse viés, o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público. Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas.

A propósito do instituto em análise, anota CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

“A Constituição prevê que a lei (entende-se: lei federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarram da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (Curso de Direito Administrativo, 31 a Edição, Malheiros Editores, p. 290).

Desta forma, a regularidade da contratação temporária nos moldes da Constituição Federal exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária, o que afasta a necessidade de criação e provimento de cargos para este desiderato específico ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de necessidade de contratação temporária para a substituição de servidores efetivos em licenças médicas, de paternidade e maternidade.

Portanto, o que
eiva a contratação temporária de nulidade são prorrogações exageradas ou sucessivas

contratações em desconformidade com a natureza temporária e excepcional
, com burla ao princípio republicano do preenchimento de cargos de natureza e necessidade permanente mediante aprovação em concurso público,
valendo destacar que nosso E. TJES tem precedentes no sentido de admitir a renovação de certos contratos temporários por períodos de até dois ou três anos
(Apelação no 024140379868, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017 – Remessa Necessária no 064140000270, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016 - Apelação Cível no 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 28/05/2019).

No caso, os documentos demonstram que a autora/recorrida foi contratada para a função de professora mediante contratos temporários e prorrogados sucessivamente (págs. 38/42 – Autos Digitalizados), sem a devida comprovação da existência de situação excepcional a justificar tal contratação por tempo prolongado. Veja-se:

06/03/2013 a 07/04/2015

08/04/2015 a 23/12/2016

03/02/2017 a 15/05/2018

O reiterado uso de contratações temporárias, sem a realização de concurso público, afronta o disposto nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição, configurando desvirtuamento da regra constitucional.

Reconhecida a nulidade dos contratos, é cabível o recolhimento do FGTS, conforme disposto no art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. O tema, inclusive, encontra-se pacificado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se extrai do seguinte julgado:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Outro não foi o entendimento do STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8 .036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ED RE: 765320 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 11/09/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-214 21-09-2017)

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)